Tribunal: TJES
Processo: 5003751-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003751-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERSON CAETANO COSTA registrado(a) civilmente como GERSON CAETANO COSTA
INTERESSADO: EROMILDES CAETANO DA COSTA e outros (7)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5003751-42.2022.8.08.0000

Agravante: Gerson Caetano Costa

Agravados: Debora da Silva Sales e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que denegou o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante nos autos da ação de reintegração de posse por ele ajuizada em face dos recorridos. (Id. 13480729, dos autos originários)

Em suas razões, o agravante alega basicamente os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem, ressaltando que comprovou ao juízo de origem que seus rendimentos não permitem o custeio das despesas do processo, sem o comprometimento do sustento de sua família, eis que seus gastos com alimentos, custeio da residência e medicamentos comprometem significativamente seus proventos. Que está litigando sob o patrocínio de advogado disponibilizado por associação de classe de policiais (ASPOMIRES), pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. (Id n. 2542886)

Sem contrarrazões, eis que a parte agravada sequer foi citada nos autos originários, nem informações do magistrado singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Relatora (Sessão 31/05/2022)

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravante ajuizou ação de reintegração de posse por ele ajuizada em face dos recorridos, tendo requerido os benefícios da gratuidade da justiça alegando não ter condições de arcar com as despesas do processo. Entretanto, o magistrado singular, após intimação do recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, entendeu por bem em indeferir a benesse e determinou a intimação da parte
“[...]
para que, em 15 dias, promova o recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC)
[...]”
(Id.
13480729, dos autos originários).

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão, em cujas razões recursais alega basicamente os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem, ressaltando que comprovou ao juízo de origem que seus rendimentos não permitem o custeio das despesas do processo, sem o comprometimento do sustento de sua família, eis que seus gastos com alimentos, custeio da residência e medicamentos comprometem significativamente seus proventos. Que está litigando sob o patrocínio de advogado disponibilizado por associação de classe de policiais (ASPOMIRES), pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. (Id n. 2542886)

Em que pese o inconformismo da parte, tenho que seus argumentos não são suficientes a ensejar a reforma da decisão recorrida.

Ocorre que, assim como o magistrado singular, apuro dos autos que os comprovantes de gastos colacionados pelo agravante não revelam o comprometimento de seus proventos que, no contracheque de fevereiro de 2022 expressou o valor líquido de R$ 4.831,47 (quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos) (Id. 13252070, dos autos originários), bastante a denotar situação de precariedade econômica que efetivamente inviabilize o pagamento das custas processuais.

Nesse contexto, tenho por correta a decisão impugnada ao denegar o pedido de gratuidade formulado pela parte, pois a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp
1
.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).[...]” (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Essa é precisamente a hipótese dos autos, em que os autos denotam elementos suficientes a respaldar o entendimento externado pelo Julgador de origem.

Pelo exposto, conheço do agravo, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Uma vez que o agravante não logrou em comprovar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pária, mantém-se íntegra a decisão que denegou a benesse.

2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.